Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em apelação cível, interposta por A. L. D. S. M, assistida por sua genitora, em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB). Indeferida tutela recursal de urgência na decisão de ID 37517880. Ciência da d. Procuradoria de Justiça no ID 38697850. A parte apelante não apresentou recurso de agravo interno. Considerando a preclusão da referida decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora